Tribunal: TJMT
Processo: 1040050-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040050-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CATARINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.048.371-27 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. DISTINÇÃO ENTRE CONSOLIDAÇÃO BIOLÓGICA DA LESÃO E CIÊNCIA JURÍDICA DO DANO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT por prescrição.

2.
A autora, vítima de atropelamento, alegou invalidez permanente e sustentou que o prazo prescricional não poderia ser contado da mera estimativa pericial de consolidação biológica da lesão.

Requereu o afastamento da prescrição e o julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o termo inicial da prescrição trienal do seguro DPVAT coincide com a data estimada de consolidação biológica da lesão; (
ii
) se, afastada a prescrição, caberia o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

4
. O prazo prescricional da pretensão de cobrança do seguro DPVAT é trienal,
cujo
termo inicial é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, em regra demonstrada por laudo médico conclusivo.

5
. A consolidação biológica da lesão não se confunde com a ciência inequívoca da invalidez, pois
a primeira
corresponde a dado médico retrospectivo e a
segunda
exige conhecimento seguro, pelo segurado, do caráter permanente da sequela.

6
.
No caso, i
nexist
e
documento médico anterior à ação que atestasse de forma conclusiva a invalidez permanente,
portanto,
não é possível fixar o termo inicial da prescrição na data estimada de consolidação da lesão.

7
.
Inviável aplicar
a teoria da causa madura, porque a demanda também contém pedido de indenização por danos morais, o que recomenda o retorno dos autos à origem para exame integral do
mérito.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido

para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Tese de julgamento:
“Nas ações de cobrança do seguro DPVAT, a data estimada de consolidação biológica da lesão não fixa, por si só, o termo inicial da prescrição, que depende da ciência inequívoca da invalidez permanente, em regra comprovada por laudo médico conclusivo”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 206, § 3o, IX; CPC, art. 1.013, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.388.030/MG; Súmulas 278 e 405/STJ.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Catarine da Silva
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extint
a a Açã
o
de Cobrança de Seguro DPVAT
, ao acolher a prejudicial de prescrição arguida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Ao final, condenou-a
ao pagamento dos honorários periciais remanescentes (50% do valor arbitrado), no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do perito Dr. Roberto Gomes de Azevedo (CRM/MT 1958)
e, também, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da
concessão da
justiça gratuita
.

Inconformada, a Apelante s
ustent
ou
que a estimativa pericial sobre a consolidação biológica da lesão não se confunde com a ciência inequívoca da invalidez para fins de contagem do prazo prescricional
trienal.

Alegou que,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
a ciência inequívoca se dá
somente
por meio de
laudo médico conclusivo apto a revelar ao segurado, de forma segura e definitiva, a permanência e a extensão do dano.

Aduz
iu
que, na
falt
a de
laudo médico
anterior à propositura da ação, o marco prescricional deve ser fixado na data do laudo pericial judicial.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu que a
prescrição
seja afastada e que
este Tribunal julgue imediatamente o mérito, com fundamento na teoria da causa madura
.

Pediu a
condena
ção das Apeladas a
o pagamento de indenização
por Seguro DPVAT no valor
de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), correspondente à aplicação dos critérios legais ao grau de invalidez apurado.

Pleite
ou
, por fim, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões
da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

no ID
353413364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Ana Catarine da Silva
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.
ao argumento de que
, em 03/11/2017
, foi vítima de atropelamento por motocicleta nas vias públicas de Cuiabá, ocasião em que sofreu trauma em joelho esquerdo com fratura de platô tibial.

Narrou ter sido
socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Sustent
ou
que as lesões resultaram em invalidez permanente e que, em razão disso, faria jus à indenização securitária prevista na legislação de regência do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre — DPVAT.

Aduz que
, em 25/07/2024,
formulou
pedido
administrativo, qu
e
foi indeferido pela Seguradora Líder sob o fundamento de prescrição,
o
que motivou o ajuizamento d
est
a ação em 07
/09/
2024.

Em resumo, p
ostulou a condenação solidária das rés
/apeladas
ao pagamento da indenização securitária no valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de juros, correção monetária e indenização por danos morais.

Na contestação, as
rés
/apeladas
argui
ram a
preliminar
de
ilegitimidade passiva da Porto Seguro, ao fundamento de que a Seguradora Líder seria a única responsável pelo pagamento dos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020.

Como prejudicial de mérito, invocaram a prescrição trienal da pretensão autoral.

No mérito, sustentaram a
inexist
ência de comprovação da invalidez permanente, a necessidade de perícia pelo IML, a proporcionalidade da indenização em caso de eventual condenação, a incidência de correção monetária a partir da negativa administrativa e de juros de mora somente a partir da citação.

Determinada a realização de prova pericial médica, o expert nomeado pelo juízo concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas, atestando invalidez permanente parcial incompleta de grau médio, correspondente a 50% de comprometimento do membro inferior esquerdo
, conforme
laudo
anexado no
ID
353413356
.

Ao responder ao quesito
formulado pelas Seguradoras,
atinente à data da consolidação da lesão, o perito afirmou que teria ocorrido "aproximadamente após 120
(cento e vinte)
dias da lesão inicial",
ou seja, a irreversibilidade da lesão foi consolidada em
03
/
03/
2018.

A
to contínuo, a
Apelante manifestou concordância com as conclusões periciais.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

O juiz de primeiro grau
acolheu a prejudicial de prescrição,
pois
fix
ou
o termo inicial do prazo trienal em 03
/03/
2018 e conclui
u
que a pretensão se encontrava extinta desde 03
/03/
2021, data anterior ao requerimento administrativo
e
ao ajuizamento da ação.

Com efeito, n
ão há divergência quanto ao regime jurídico de base: o prazo prescricional é de
03 (
três
)
anos, a teor do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil e d
o Verbete
S
u
mula
r
405 do STJ.

A controvérsia recursal cinge à correta delimitação do termo inicial
para a contagem
do prazo prescricional trienal
,
aplicável às ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, à luz d
o Verbete
S
u
mula
r
278 do Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada no julgamento do REsp 1.388.030/MG, processado sob o rito dos recursos repetitivos.

Eis o que diz a tese firmada na Corte Superior:

“(...)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, em regra, ocorre por meio de laudo médico pericial, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ e o precedente firmado no REsp 1.388.030/MG.

A ciência inequívoca da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, não pode ser presumida a partir da data do acidente ou do pagamento administrativo parcial da indenização, uma vez que a invalidez permanente somente se consolida após a realização de perícia médica.
(...)”

(
STJ -
AREsp
: 00000000000002919710, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/07/2025)
.

Está muito claro que o
precedente firmado no REsp 1.388.030/MG, julgado sob o regime do artigo 543-C do revogado Código de Processo Civil, densifica
o
enunciado
do Verbete Sumular 278 do STJ,
ao assentar que a ciência inequívoca da invalidez permanente, quando não notória, pressupõe, em regra, a existência de laudo médico pericial conclusivo.

O objetivo
dessa orientação é proteger o segurado hipossuficiente do risco de ver sua pretensão prescrita antes mesmo de dispor de
elementos técnicos suficientes para reconhecer a gravidade e a permanência do dano sofrido.

Esclarecido isso, está evidente que a sentença está em dissonância do entendimento pacificado na Corte Superior.

Na espécie, ao
respo
nder
ao quesito 7.2.9,
o perito
médico
afirmo
u
que
a consolidação da lesão como fato médico-biológico
teria ocorrido "aproximadamente após 120 dias da lesão inicial"
, ou seja, em
03/03/2018
.

Importante distinguir 02 (
dois
)
fenômenos juridicamente
relevantes
: a consolidação da lesão como fato médico-biológico e a ciência inequívoca da invalidez como fato jurídico-cognitivo.

Com efeito, a
consolidação biológica de
determinada
fratura ou de outra lesão traumática diz respeito ao processo natural de cicatrização e estabilização do quadro clínico, fenômeno que pode ser estimado pelo expert
, de maneira retrospectiva,
com base em parâmetros médico-científicos.

Trata-se de
i
nferência técnica sobre o curso evolutivo da lesão, projetada a partir do exame realizado anos depois do evento.

Por outro lado, a
ciência inequívoca da invalidez designa o momento em que o segurado
,
e não o expert que o examina em juízo
,
adquiriu a convicção segura e juridicamente relevante de que o dano sofrido era permanente, definitivo e passível de indenização.

Repito, a consolidação da lesão e a ciência inequívoca est
ão
em
planos distintos, que coincidem
apenas quando
o segurado dispõe, no momento da consolidação biológica, de documento médico ou de outro meio idôneo que lhe revele, de forma clara e inequívoca, essa realidade.

N
a espécie,
não
há
nenhum laudo médico, relatório hospitalar ou documento técnico anterior à propositura da ação que haja expressamente atestado à Apelante, em linguagem acessível e conclusiva, que a lesão sofrida em novembro
/
2017 havia resultado em invalidez permanente de determinado grau.

O laudo pericial que chegou a essa conclusão é justamente aquele produzido em sede judicial, no curso d
est
a demanda.

Isso significa, em linhas mais claras, que a
ntes d
o exame pericial,
a Apelante dispunha, quando muito, de registros de atendimento de urgência, boletins hospitalares e eventual acompanhamento terapêutico, documentos que, por sua natureza, descrevem o quadro agudo e o tratamento instituído, mas não afirmam, com a clareza exigida pela jurisprudência, a permanência e a extensão da sequela funcional.

A propósito, e
sta Câmara já assentou que a consolidação da lesão apontada pelo perito, por si só, não tem o condão de remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a referida data, quando não est
iver
demonstrado que foi
,
nesse momento
,
que o segurado teve ciência inequívoca de sua invalidez
.

Logo, é
necessária a emissão de laudo médico apto a atestar a situação.

Importante destacar a falta
de documentação médica anterior não é atribuível à inércia juridicamente censurável da Apelante,
porque
reflete a realidade comum de vítimas de acidentes de trânsito que recebem atendimento emergencial, submetem-se a tratamento e
,
ao buscar o benefício securitário
,
descobrem

a extensão definitiva do dano.

De igual modo, é certo que
a Apelante manifestou concordância com o laudo pericial judicial.
Contudo, e
ssa concordância diz respeito ao conteúdo técnico das conclusões periciais
:
nexo causal, natureza e grau da invalidez, e não à subsunção jurídica que
o magistrado
senten
ciante
fez para fins de fixação do prazo prescricional.

A parte pode aquiescer com o fato de que a lesão se consolidou biologicamente em determinado período sem, com isso, admitir que detinha a ciência inequívoca juridicamente exigida
na época
.

Trata-se de questão de direito, não de fato técnico, e sua análise compete ao órgão jurisdicional, independentemente da posição das partes.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto ao pedido recursal de análise imediata do mérito, deixo de
aplica
r
a teoria da causa madura
(
artigo 1.013, § 4o,
CPC)
,
uma vez que
a demanda não se limita ao pedido de cobrança do Seguro DPVAT, mas também de condenação das Seguradoras à indenização por danos morais.

Assim sendo, para fins de evitar a supressão de instância
,
diante da multiplicidade de pedidos, soa razoável restituir os autos ao Juiz Natural do feito para adentrar no exame meritório.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
, casso a sentença e determino a reabertura da instrução
e
a análise meritória da demanda.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026